Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPRESCINDÍVEL.
1. É imprescindível o requerimento e a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o intuito de demonstrar suposto encerramento irregular de pessoa jurídica, não havendo que se falar em inclusão automática de terceiro estranho à relação processual.
2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.